Tribunal: STM
Processo: 7001464-83.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001464-83.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JANGO SILVA MARQUES
ADVOGADOS: CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR E DEGIR HENRIQUE DE PAULA
MIRANDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, para manter na íntegra
o Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001464-83.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: JANGO SILVA MARQUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR e DEGIR HENRIQUE DE PAULA MIRANDA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. NULIDADE
DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA OFENSIVIDADE E DA BAGATELA. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A questionada manifestação do Custos Legis, na Sessão de julgamento, não foi acolhida.
Este Tribunal manteve integralmente a Sentença, sendo que, do ato guerreado, nenhum
prejuízo decorreu para a Parte, não se verificando, portanto, afronta aos princípios da
"non reformatio in pejus", do contraditório e da ampla defesa.
Ao revolver toda a matéria fático-probatória, o Acórdão embargado afastou a
possibilidade de aplicação do princípio da intervenção mínima, diante da irrefutável
necessidade de aplicar-se a lei penal militar ao caso em tela.
Somente de maneira indireta, a tese de não afronta ao bem jurídico tutelado pode ser
extraída da Peça recursal. Apesar disso, o Acórdão recorrido, ao analisar os argumentos
defensivos, enfrentou suficientemente toda a matéria posta, não havendo que se falar
em contradição em relação à aplicação do princípio da ofensividade.
A aplicação do "princípio da bagatela" sequer foi postulada expressamente nas Razões
de Apelação. De toda sorte, a fundamentação do Decisum afastou essa possibilidade. A
justificativa da condenação está registra na Sentença e no Acórdão confirmatório, ambas
as Decisões devidamente fundamentadas, nos termos do inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal.
Não há, no Acórdão recorrido, qualquer nulidade, tampouco omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição a ser sanada por meio dos presentes Embargos. Ao
contrário, todas as matérias deduzidas em Juízo foram satisfatoriamente enfrentadas e
decididas, à luz do melhor direito. Na espécie, a irresignação defensiva busca rediscutir o
mérito da matéria julgada.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, para manter na
íntegra o Acórdão embargado.
Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela defesa constituída do S Ten Ex JANGO SILVA
MARQUES, com base no art. 538 do CPPM, contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos Autos da
Apelação nº 7000732-05.2019.7.00.0000, julgada em 26/11/2019, que, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição arguida pela Defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou
provimento aos Apelos da Defesa e do MPM, para manter íntegra a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

O supracitado Acórdão restou assim ementado, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM. PRELIMINAR DE
CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO
COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO
MPM. CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART.
88, INCISO II, ALÍNEA 'B', DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES.
A dosimetria da pena e sua respectiva fundamentação estão imbricadas com o mérito,
de forma que, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM, devem ser apreciadas quando do
exame do mérito da causa.
O lapso temporal decorrido entre a instauração do processo (5/10/2017) e a Sentença
condenatória recorrível (8/5/2019) é inferior a 2 (dois) anos, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
O delito de desrespeito a superior tem como elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de desrespeitar o superior diante de outro militar. Para a
configuração do delito em tela, não é necessário que a conduta esteja relacionada à
atividade funcional dos envolvidos, podendo ocorrer no âmbito das relações particulares,
desde que o Agente conheça a condição de superior hierárquico do Ofendido.
Embora o Acusado não tenha dirigido a palavra ao Ofendido, o ato por ele praticado teve
o nítido intuito e a capacidade de desrespeitar o superior hierárquico. O fato foi
presenciado, visto e percebido por outros militares.
Não soa desarrazoada a aplicação do Direito Penal Militar ao caso em tela, eis que a
atitude do Apelante afigura-se como inadmissível, afrontando os princípios basilares das
Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, objetos jurídicos tutelados pelo tipo penal em
apreço.
O reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o
Acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias. A lei penal militar prevê
o aumento da pena no crime de desrespeito a superior quando o fato é praticado contra
o Comandante da Unidade do Agente. A previsão legal inserta no art. 88, inciso II, alínea
"b", do CPM, ao vedar a concessão de sursis, reflete a vontade do legislador pátrio e foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, consoante sedimentada jurisprudência
desta Corte Castrense e do STF.
Apelações da Defesa e do MPM não providas. Decisão Unânime.".

Em suas Razões Recursais (Evento 1), a Defesa alega, em síntese: nulidade do Acórdão, em razão de o
Representante da PGJM, na sustentação oral feita em Plenário, ter defendido posição diversa em
relação à peça recursal interposta pelo MPM na instância a quo, o que, supostamente, teria ofendido os
princípios da "non reformatio in pejus", da "ampla defesa" e do "contraditório"; omissão quanto à
aplicação do princípio da "intervenção mínima", ante o suposto cabimento da aplicação do
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) ao vertente caso; contradição do Julgado, em relação a não
aplicação do "princípio da ofensividade", diante da tese defensiva de inocorrência de lesão ao bem
jurídico tutelado; e omissão/contradição do Julgado, em relação a não adoção do "princípio da
bagatela", diante de um suposto "efêmero" prejuízo à vítima e de alegada inocorrência de ofensa à
hierarquia e à disciplina.

Conclui a Defesa, requerendo, in verbis:

"(...) que os presentes Embargos de Declaração sejam regularmente conhecidos e
acolhidos por estarem evidentes a omissão e a contradição no julgado ao não atacar
todos os temas abordados em apelação, estando evidente a nulidade absoluta do
Acórdão proferido pelos Ministros Julgadores ao não manifestarem a respeito da ofensa
ao Princípio do "non reformatio in pejus" praticado pela Acusação quando de sua
sustentação, o que fulminou a sessão realizada e que acabou por também ofendendo aos
princípios da ampla defesos [sic] e contraditórios previstos no art. 5º, LV da Magna Carta,
que não teve oportunidade de rebater tamanha ofensa constitucional.
Já em caráter de urgência requer que seja determinado aos meios de comunicação do
Colendo STM que se promovam a retratação da publicação operada, quanto a divulgação
incorreta da notícia que o Réu teria colocado um 'tapete vermelho' diante da casa do
Comandante, em desrespeito a sua pessoa, já que isso não ficou provado aos autos e o
fato típico em avaliação fora simplesmente o suposto som alto diante da casa do

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
Comandante da Unidade Militar.".

Por Despacho proferido em 19/12/2019, admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de
Declaração. (Evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos
Declaratórios (Evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.

Postula o Embargante a reforma do Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 7000732-
05.2019.7.00.0000, com base nos seguintes argumentos:

1) Nulidade do Acórdão - Argumenta a Defesa, em suma, que o Representante da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar teve postura "contraditória e ambígua", em relação à peça recursal interposta
pelo MPM de piso, ao postular, em sustentação oral, a agravação da pena imposta na Sentença a quo,
o que afrontaria, a seu entender, o princípio da "non reformatio in pejus". Aduz que a referida
"inovação recursal" implicaria em cerceamento de defesa, alegando, ainda, que a não verificação de
combate claro e indubitável ao referido posicionamento, pelo Plenário desta Corte, teria maculado os
princípios da "non reformatio in pejus", da "ampla defesa" e do "contraditório", implicando em nulidade
absoluta do Acórdão prolatado, requerendo, assim, o provimento dos presentes Embargos e a
realização de novo julgamento da Apelação.

De fato, o Ministério Público Militar na 1ª instância manejou o Recurso de Apelação pugnando, tão
somente, pela reforma da Sentença no ponto em que não foi concedido o benefício do sursis. Em outro
norte, o Representante da PGJM, em manifestação oral na Sessão de Julgamento da Apelação, postulou
pela agravação da pena. No caso, contudo, é patente que a atuação do Órgão Ministerial, perante o
Plenário deste Tribunal, não ensejou, de forma alguma, a nulidade do Acórdão proferido por esta Corte
Castrense.

Em primeiro lugar, deve-se observar que os Embargos Declaratórios devem ser opostos contra os
casos em que haja obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no Acórdão, nos termos do
art. 542 do CPPM, não sendo viável o seu manejo para deduzir "contradição e ambiguidade" entre a
posição defendida pelo Representante da PGJM, em Plenário, e a peça recursal interposta pelo MPM
atuante na 1ª instância. A esse respeito, é de se notar, ainda, a prerrogativa do Membro do Ministério
Público de manifestar posicionamento de acordo com o seu livre convencimento, sem vinculação com
pronunciamentos processuais anteriores, em razão da independência funcional e também da condição
de "custos legis".

Em segundo lugar, não há que se falar em ofensa ao princípio "non reformatio in pejus", no presente
caso. Como se extrai de maneira cristalina do inteiro teor do Acórdão recorrido, a manifestação
ministerial trazida na Sessão de Julgamento não foi acolhida, tendo este Tribunal mantido
integralmente a Sentença de piso, que aplicou a sanção no seu mínimo legal, inobstante a
gravidade da conduta perpetrada, conforme faz ver o seguinte trecho do Voto condutor:

"(...)
Na primeira fase da dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais e considerando
não haver nos autos elementos desabonadores da personalidade do acusado, o CPJ fixou
a pena-base, no mínimo legal, 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria da pena, o CPJ considerou 'ausentes causas
atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo a pena em seu mínimo legal'
(Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
(...)
Também não se pode afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no
parágrafo único do art. 160 do CPM, (...). Dessa forma, mais uma vez, acertou a
Sentença a quo ao majorar a reprimenda em 1/2 (metade), na 3ª fase da dosimetria,
conforme determina a lei penal militar.
(...)
Portanto, não há reparos a fazer no quantum da pena imposta pelo CPJ.". (Grifos no
original).

Por terceiro, ad argumentandum tantum, não se verifica a alegada nulidade por afronta ao
contraditório e à ampla defesa. Na medida em que o Plenário desta Corte não acolheu a manifestação
do Representante da PGJM, nenhum prejuízo houve para a Defesa. Nesse sentido, relembra-se
que a Sentença a quo foi mantida íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sobre esse
aspecto, é pertinente destacar o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual não há nulidade
quando não ocorrer efetivo e concreto prejuízo à parte.

Por fim, não se verifica omissão no Julgado em relação à guerreada manifestação do Representante da
PGJM, em sustentação oral. Na declaração do voto e na respectiva discussão em Plenário, foi
consignada a impossibilidade de agravação da pena aplicada ao Réu pelo Juízo a quo, uma vez que o
Recurso ministerial não havia veiculado tal pedido, fazendo-se constar no inteiro teor do Acórdão a
pertinente menção à tese levantada, in verbis:

"Anote-se que, na Sessão de Julgamento, em manifestação oral, o Representante da
PGJM postulou pelo aumento da pena aplicada ao Réu, ante o caráter de ampla
devolutividade do Recurso de Apelação.
Não obstante a gravidade da conduta perpetrada pelo Acusado entendi pelo não
cabimento da agravação da pena aplicada pelo Juízo a quo, em virtude de o Apelo
ministerial não ter veiculado pedido nesse sentido. Ao contrário, a Apelação interposta
pelo Parquet de piso foi manejada, justamente, visando beneficiar a situação do Apenado
com a concessão do sursis, de maneira que se mostra inviável, no presente caso, a
utilização do princípio da ampla devolutividade da Apelação em prejuízo da Defesa.".

2) Omissão do Julgado quanto à aplicação do princípio da intervenção mínima, ante a
suposta suficiência de punição disciplinar para o caso - Alega a Defesa, em suma, que o
Acórdão embargado foi omisso quanto ao enfrentamento do "Princípio da Intervenção Mínima", na
medida em que o Recurso teria defendido a possibilidade de aplicação de punição disciplinar em
substituição à reprimenda penal. Aduz não ter havido, no caso, afronta de tamanha gravidade que
justificasse a aplicação do Código Penal Militar, quando o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE)
melhor enquadraria o fato, em consonância com o Princípio da Intervenção Mínima. Sustenta, em razão
da suposta omissão, a necessidade de reforma do Acórdão, para clara manifestação quanto a este
ponto, bem assim para fins de prequestionamento, requerendo o provimento dos Embargos
Declaratórios, para absolvição do Réu e a determinação de abertura de procedimento disciplinar
adequado.

Não assiste razão à Defesa. Senão, vejamos.

Revisando detidamente as Razões de Apelo apresentadas pela Defesa, verifica-se não haver referência
ao Princípio da Intervenção Mínima ou à possibilidade de aplicação do Regulamento Disciplinar do
Exército em detrimento da aplicação do CPM, de maneira que nem indiretamente pode-se extrair, da
referida Peça Recursal, que a Defesa teria postulado a aplicação do Princípio ora invocado.

Não obstante isso, somente na sustentação oral proferida na Sessão de Julgamento, a Defesa veio a
defender o enquadramento do fato ao Regulamento Disciplinar do Exército (RDE). Também não se
olvida que, na instância de piso, a referida tese defensiva foi levantada nas Alegações Escritas,
contudo não vicejou perante o Julgamento realizado pelo CPJEx. Assim, ao não postular a tese nas
Razões de Apelo, é de se concluir que a parte se conformou com o Decisum a quo, em relação a essa
questão.

Não se diga que, em razão do ressurgimento da tese em sustentação oral, e diante da ampla

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
devolutividade do Recurso de Apelação, o Tribunal estaria obrigado a enfrentar e a decidir
expressamente sobre o princípio constitucional ora invocado. Primeiro, porque, como sustentou a
Defesa em relação à sustentação oral da PGJM, o enfrentamento e o eventual acolhimento, pelo
Tribunal, de manifestação extemporânea da Defesa, não aduzida nas Razões Recursais, acarretaria
afronta aos princípios da "ampla defesa" e do "contraditório", na medida em que a parte contrária não
teve a oportunidade de contrarrazoá-la em momento oportuno. Segundo, porque, como está
sedimentado na Jurisprudência desta Corte Castrense, cabe a este Tribunal o dever de enfrentar e de
decidir as questões colocadas à sua apreciação, desde que apresentadas no momento
oportuno, o que não ocorreu no caso em comento, o que afasta, de plano, a alegada omissão.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO DE
1ª INSTÂNCIA NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO.
(...)
2. Os Embargos Declaratórios opostos contra Acórdão desta Corte não são cabíveis para
examinar alegação extemporânea feita em sede de manifestação quando da colocação
do feito em mesa, que sequer foi questionada no momento oportuno.
Agravo Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime.". (Agravo Regimental nº
7000269-97.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
7/6/2018).

Não bastassem esses argumentos, ao revolver toda a matéria fático-probatória contida nos autos, a
fim de alcançar a justa solução da demanda, e como é próprio do Recurso de Apelação, o Acórdão
Embargado findou, isso sim, por rechaçar a possibilidade de aplicação do invocado Princípio da
Intervenção Mínima, ou de enquadramento do fato como transgressão disciplinar, diante da irrefutável
necessidade de aplicar-se a Lei Penal Militar ao caso em tela, conforme depreende-se, em especial, do
seguinte trecho do Julgado:

"(...) Também não soa desarrazoada a aplicação do Direito Penal Militar ao caso em tela.
A atitude do Apelante afigura-se como inadmissível, afrontando os princípios basilares
das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, objetos jurídicos tutelados pelo tipo
penal em apreço. (...). Assim, deixar de aplicar a lei Penal Militar em caso tão
grave, consubstanciaria um perigoso precedente, tendente a fragilizar os
pilares norteadores das Forças Armadas.". (Grifo nosso).

Conclui-se, dessa forma, não existir a alegada omissão no Acórdão, sendo descabido o pleito defensivo.

3) Contradição do Julgado, no que atine ao Princípio da Ofensividade - A Defesa alega
contradição do Acórdão, no tocante ao "Princípio da Ofensividade", ante a tese defensiva de que não
teria havido afronta ou lesão a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Militar. Discorre, em suma, que
não teria ocorrido contato pessoal entre o comandante e o seu subordinado, tampouco teria havido a
presença de outros militares quando o som foi ligado. Alega que o julgamento teria considerado os
acontecimentos ocorridos durante todo o dia, e não teria focado exclusivamente no momento do fato
típico em que réu e vítima não estariam defronte um do outro e sem a presença de outros militares
simultaneamente, de forma que não teria havido lesão ou ofensa ao direito tutelado. Requer, assim, o
acolhimento dos Embargos Declaratórios, para absolver o Réu por entender que "não houve direito
ofendido anteriormente aos fatos avaliados e, quando da ocorrência do fato de som automotivo alto,
houve atipicidade de conduta, pois sequer ficaram presentes simultaneamente a Vítima, o Réu e outro
militar".

Os argumentos defensivos não encontram respaldo nos autos. Registra-se, inicialmente, que não se
verifica, nas Razões de Apelo, pedido expresso da Defesa postulando a aplicação do Princípio da
Ofensividade, e, somente de maneira indireta, a tese da conduta praticada pelo Réu não ter afrontado
o bem jurídico tutelado pode ser extraída da Peça recursal.

A despeito disso, o Acórdão recorrido, ao analisar os argumentos defensivos, ora reprisados, enfrentou
suficientemente toda a matéria posta, não havendo que se falar em contradição do Julgado em relação

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
a essa questão.

Não procedem as alegações defensivas no sentido de que o Julgamento não teria focado
exclusivamente no fato típico, mas nos acontecimentos ocorridos durante todo o dia, e que o Acórdão
vergastado teria considerado momento anterior para justificar a lesão ao bem jurídico tutelado.

De fato, para melhor contextualização do ocorrido, o Decisum abordou sucintamente o desenrolar dos
acontecimentos anteriores ao momento da prática delitiva. Não obstante, o momento em que o
Embargante afrontou o bem jurídico tutelado e incorreu no tipo penal de "desrespeito a superior
hierárquico" encontra-se perfeitamente delimitado, conforme se observa, em especial, no seguinte
trecho do inteiro teor do Acórdão:

"Ocorre que, por volta das 19h, o S Ten JANGO, evidentemente contrariado com as
intervenções do Comandante da OM, estacionou seu carro próximo à casa do Cel
CLÁUDIO, retirou uma caixa de som, posicionando-a voltada diretamente para a
residência e deixando-a ligada em volume alto. (...)". (Grifo nosso).

A argumentação de que, no momento do fato típico (quando o som automotivo foi ligado), não teria
havido contato entre vítima e agente, bem como que não teria havido a presença de outros militares,
também foi devidamente enfrentada no Acórdão recorrido. Da mesma forma, a efetiva ofensa ao bem
jurídico tutelado está nitidamente demonstrada no Decisum atacado, consoante se observa, em
especial, nos seguintes trechos do Acórdão:

..."Sem embargo, muito embora o Acusado não tenha dirigido a palavra ao Cel
CLÁUDIO, o ato de ligar uma caixa de som, em volume alto, voltada para a
residência do Ofendido teve o nítido intuito e a capacidade de desrespeitar o
superior hierárquico, no caso o Comandante da OM. É indubitável que, com aquele
gesto, o S Ten JANGO queria menosprezar a autoridade do superior hierárquico,
pois sabia que estacionar o veículo e deixar a caixa de som ligada naquelas condições
era uma atitude que colocava o Comandante em uma situação vexatória.
O Ofendido estava presente, viu e percebeu o ato de desrespeito, tendo
optado por permanecer no interior de sua residência, naquele momento, por
questão de segurança. O fato foi presenciado, visto e percebido por outros
militares. Não somente os militares ouvidos em Juízo, em especial o Ten Cel Inácio,
que morava exatamente em frente à casa do Comandante, bem como os
militares da Guarda que acorreram ao local para averiguar a situação, mas
certamente outros militares moradores da Vila Militar e transeuntes que por ali
passavam, pois, segundo se extrai dos depoimentos, a caixa de som permaneceu no
local, com o som em volume alto, por cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos.". (Grifo
nosso).

Agregue-se a tudo isso que o Acórdão cita abalizada doutrina e jurisprudência, dando conta de que o
delito de desrespeito consubstancia-se de diversas formas, ou seja, não somente por meio de palavras,
mas por qualquer manifestação externa capaz de transmitir o desrespeito, e que a lei exige a presença
de outro militar em condições de ouvir as palavras desrespeitosas ou perceber o desrespeito de
outro modo exteriorizado, como ocorreu no presente caso, conforme se extrai dos depoimentos
mencionados no corpo do Julgado.

Diante disso, mostra-se infundada a argumentação defensiva de contradição do Acórdão, no tocante
ao "Princípio da Ofensividade" por suposta inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado.

4) Contradição/omissão do Julgado quanto à possibilidade de aplicação do Princípio da
Bagatela - Alega a Defesa, em suma, que ligar um som alto não denotaria prejuízo à imagem do
Comandante perante seus subordinados, sustentando ter demonstrado que os fatos caracterizaram
mero desentendimento entre vizinhos, e que sequer o Comandante teria se sentido vitimado. Aduz que
a forma como a notícia do julgamento foi divulgada no sítio do próprio STM teria dado publicidade ao
fato de forma jocosa e equivocada, fazendo referência ao Réu ter colocado, além do som automotivo,
um "tapete vermelho" em frente à casa do Comandante, o que não teria sido comprovado nos autos.
Menciona que a referida nota jornalística, publicada no sítio do STM, teria o intuito de alardear e dar

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
grandiosidade ao fato, buscando "justificar a condenação com fatos inverídicos e inexistentes". Requer,
diante da suposta omissão/contradição, a reforma do Decisum, para adoção do Princípio da Bagatela,
"em decorrência de se ter verificado um prejuízo efêmero a Vítima, assim como inexistência de uma
ofensa a hierarquia e disciplina, devendo o Réu ser absolvido, em decorrência do sustentado".

Os argumentos defensivos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cabe destacar que causa espécie a Defesa tentar fundamentar a sua pretensão recursal
com base em elemento externo ao processo, notícia jornalística publicada no sítio deste Tribunal, cuja
divulgação ocorreu em momento posterior ao julgamento da Apelação, pois é basilar, nas lides
jurídicas, o entendimento consubstanciado no brocardo "o que não está nos autos não está no mundo"
(quod non est in actis non est in mundo).

Também é de conhecimento comum que as notas sobre julgamentos, geralmente divulgadas nos
campos sobre "notícias" dos sítios dos Tribunais, têm caráter informativo e jornalístico, não possuindo
valor processual, pois os documentos oficiais (estes com validade e eficácia para o processo) são
publicados no DJe e/ou disponibilizados no bojo do Processo Eletrônico (Sistema e-Proc).

Assim, eventual equívoco na publicação da guerreada matéria não revela qualquer deficiência do
Acórdão, tampouco dá azo ao manejo dos Embargos de Declaração, para sanar suposta
omissão/contradição no julgamento.

De fato, existe um erro material na citada nota informativa, que, equivocadamente, mencionou o
termo "tapete vermelho", quando o termo correto contido na Denúncia é "tapete velho".

Não obstante o mencionado erro material, de forma alguma, pode-se considerar que a publicação
tenha objetivado dar cunho jocoso ao caso, muito menos que tenha tentado alardear ou dar maior
grandiosidade ao fato. Pelo contrário, a leitura atenta da matéria em tela deixa claro que o texto
reflete apenas uma Resenha, isenta e de cunho informativo, dos fatos narrados na Exordial Acusatória,
bem como do que fora decidido na Sentença a quo e no Acórdão recorrido, em que pese o erro
material já mencionado.

Quanto a esse aspecto, observa-se que a matéria em epígrafe discorreu equivocadamente que o
Acusado "colocou um tapete vermelho e um pneu em frente a entrada da garagem da residência do
coronel" e não que o Acusado teria "' estendido um tapete vermelho' diante da casa do seu
Comandante", como cita a Defesa no seu Recurso, com o nítido intuito de explorar conotação diversa
da que realmente possui a matéria hostilizada, que, na verdade, tem apenas o objetivo de informar
sobre os julgados da Corte.

Veja-se que, no decorrer da notícia, o texto informativo deixou evidente que a condenação pelo crime
de desrespeito a superior se deu apenas pelo fato de o Réu ter ligado o som automotivo voltado para a
casa do Comandante e que o segundo fato, colocar um tapete e um pneu em frente à garagem, foi
desconsiderado, para fins de apenação, por insuficiência de provas. Confira-se o pertinente trecho da
notícia, não transcrito, convenientemente, pela Defesa:

"Em seu voto, o ministro acatou integralmente a decisão da primeira instância da JMU,
que entendeu que a incidência do crime de desrespeito a superior só deveria ser
considerada uma vez, com base na primeira ocorrência, ou seja, posicionar o
carro com o porta-malas aberto em frente à casa do comandante.
Dessa forma, o segundo evento - colocar um tapete vermelho [sic] e um pneu em
frente à entrada da garagem da casa - foi desconsiderado para efeito de aplicação
da pena, tendo em vista que a sentença já havia entendido não haver provas
suficientes para comprovar o fato.". (Grifo nosso).

É no mínimo desairosa a ilação feita pela Defesa de que, com a divulgação da nota em tela, este
Colendo Tribunal buscaria "justificar a condenação com fatos inverídicos e inexistentes".

A justificativa da condenação está registrada na Sentença a quo, proferida por unanimidade pelo
CPJEx, e no inteiro teor do Acórdão confirmatório da Sentença, ambas as Decisões devidamente

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac
fundamentadas, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Atente-se que no inteiro teor do Acórdão, disponibilizado nos autos do Processo eletrônico (Apl
7000732-05.2019.7.00.0000, Eventos 54 e 59), peça processual em relação à qual deveria ater-se o
presente Recurso, o termo utilizado na Denúncia (tapete velho) está corretamente transcrito. Assim,
sequer pode-se aventar a existência de erro material no Acórdão, muito menos de omissão
ou de contradição em relação a essa questão.
A Defesa apega-se a um erro material contido na nota jornalística publicada no sítio do STM (fato
estranho ao processo e posterior ao julgamento) para hostilizar, de forma desarrazoada, o julgamento
proferido por esta Corte, o que, na verdade, beira a deslealdade processual.

As teses defensivas, no sentido de que a colocação do som, em frente à residência, não teria
acarretado prejuízo ao Comandante, de que tudo não teria passado de um mero desentendimento
entre vizinhos, e de que aquele oficial não teria se sentido vitimado, foram devidamente enfrentadas e
rechaçadas, notadamente pelo que se extrai dos depoimentos mencionados no corpo do Acórdão.

Quanto à alegada omissão/contradição em relação ao "Princípio da Bagatela", a aplicação do referido
Princípio sequer foi postulada expressamente nas Razões de Apelação. De toda sorte, a
fundamentação do Decisum afastou, de per si, tal possibilidade conforme se vê nos seguintes excertos
do Acórdão recorrido:

"...Ocorre que, por volta das 19h, o S Ten JANGO, evidentemente contrariado com as
intervenções do Comandante da OM, estacionou seu carro próximo à casa do Cel
CLÁUDIO, retirou uma caixa de som, posicionando-a voltada diretamente para a
residência e deixando-a ligada em volume alto. (...).
(...)
(...). É indubitável que, com aquele gesto, o S Ten JANGO queria menosprezar a
autoridade do superior hierárquico, pois sabia que estacionar o veículo e deixar a caixa
de som ligada naquelas condições era uma atitude que colocava o Comandante em uma
situação vexatória.
(...)
(...). A atitude do Apelante afigura-se como inadmissível, afrontando os princípios
basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, objetos jurídicos tutelados pelo
tipo penal em apreço. Veja-se que tal fato ecoou na Vila Militar e reverberou no âmbito
do aquartelamento, situação agravada por tratar-se de uma Organização Militar isolada
da Guarnição de Palmas/TO. Assim, deixar de aplicar a lei Penal Militar em caso tão
grave, consubstanciaria um perigoso precedente, tendente a fragilizar os pilares
norteadores das Forças Armadas.".

Ao contrário do que alega a Defesa, os excertos acima colacionados, arraigados nas provas constantes
dos autos, demonstram a elevada ofensividade da conduta, o alto grau de reprovabilidade do
comportamento do Agente e a expressividade da lesão jurídica provocada.

Ademais, o tipo penal previsto no art. 160 do CPM não comporta a aplicação do princípio em testilha,
pois afronta tão gravemente a ordem e a disciplina militares, a ponto de a Lei Penal Militar vedar a
concessão de sursis em relação a esse delito.

A título de conclusão, resta evidente não haver, no Acórdão recorrido, qualquer nulidade, tampouco
omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição a ser sanada por meio dos presentes Embargos. Ao
contrário, todas as matérias deduzidas em Juízo, pelas partes, foram satisfatoriamente enfrentadas e
decididas, à luz do melhor direito.

Vê-se que a irresignação defensiva busca rediscutir o mérito da matéria julgada. Com os presentes
Embargos, as teses anteriormente trazidas no Recurso de Apelação, exaustivamente enfrentadas no
Acórdão embargado, são novamente apresentadas a esta Corte, sob uma nova roupagem, agora sob o
argumento de omissões/contradições em relação à aplicação de princípios constitucionais que sequer
foram postulados expressamente nas Razões Recursais, mas que, de mais a mais, restaram afastados
na fundamentação do Decisum, o qual, ao analisar todo o contexto fático probatório dos autos, deixou
evidente que o caso em apreço não comporta a aplicação dos princípios tardiamente invocados.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac

Sobre esse aspecto, aliás, bem ponderou o Parecer ofertado pela PGJM que:

"13. Os princípios da intervenção mínima, da ofensividade ou da bagatela que o
embargante trata como matérias não analisadas no julgamento, não são de aplicação ao
caso vertente, isto porque o crime no qual o embargante foi condenado, trata-se de
delito propriamente militar e cuja conduta, por ofender princípios basilares do direito
penal militar, afastam a incidência do princípio da bagatela bem como outros correlatos,
a exemplo dos princípios da intervenção mínima ou da ofensividade.".

Registre-se, ainda, a título de argumentação, que a orientação dos Tribunais Pátrios é no sentido de
que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
mas sim aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de forma a
fundamentar o seu julgamento de maneira suficiente a fornecer a prestação jurisdicional nos limites da
lide proposta.

A jurisprudência pátria corrobora a argumentação aqui expendida. Senão, vejamos:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...).
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. (...). DECISÃO QUE SE MANTÉM POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)
5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver
fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação
jurisdicional nos limites da lide proposta. Precedentes desta Corte: AI 688410 AgR,
Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 30/03/2011; AI 748648 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli,
DJe- 19/11/2010.
(...)
7. Agravo Regimental desprovido." (STF - Ag. Reg no AI nº 855982. Rel. Min. LUIZ FUX.
Primeira Turma. Julgamento: 18/9/2012.); (Grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. (...). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos instados pelas partes quando as teses utilizadas para a
fundamentação da decisão sejam suficientes para embasá-la.
(...)
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.". (Embargos de Declaração n° 61-
08.2014.7.02.0102-DF. Rel. Min. Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. Julgamento: 16/8/2016); (Grifo
nosso).

" EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. SUBSTITUIÇÃO DE
ENCARREGADO. INOVAÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTAS
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO.
REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
(...)
II - Os Embargos de Declaração não caracterizam via adequada para a
rediscussão de temas já exaustivamente tratados no Decisum impugnado. O
mero inconformismo com os fundamentos adotados pela Corte não configura
omissão ou contradição, devendo ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal
finalidade.
III - Embargos Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados."
(Embargos de Declaração nº 7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 25/04/2019); (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/03/2020 09:56:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e1821aac

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE
SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
I - Inexiste omissão sanável por Embargos de Declaração, quando a matéria foi
devidamente examinada no mérito da Apelação.
(...)
III - Ademais, a jurisprudência é pacífica, no sentido de ser desnecessário enfrentar
todas as argumentações defensivas, se os fundamentos utilizados são
suficientes à solução da controvérsia e a matéria alegada é incompatível com a
decisão tomada.
IV - Embargos Declaratórios não acolhidos. Decisão unânime." (Embargos de Declaração
nº 7000124-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 23/04/2019); (Grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO
SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...) REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não se identifica a apontada omissão do Acórdão objurgado quando a matéria
competencial sequer foi suscitada pela Parte nas Razões de Apelação, vindo a
ser inaugurada, tão somente, em sede de Embargos de Declaração. O Princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos
Tribunais em sede recursal e direciona a Corte ad quem apenas a apreciação
dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões.
(...)
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade." (Embargos de
Declaração nº 7000125-89.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento em 4/4/2019). (Grifo nosso).

Como visto, esta Corte Superior tratou, de forma fundamentada, de toda a matéria de defesa
apresentada nas Razões Recursais. Nesse passo, o Decisum recorrido foi taxativo, ao ressaltar que a
prática delituosa restou cabalmente comprovada nos autos, razão pela qual manteve íntegra a
sentença penal condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Anote-se que o Recurso em tela não é o meio adequado para veicular o pedido realizado ao final dos
Embargos de Declaração, no sentido de determinar-se, aos meios de comunicação do STM, a
retratação da publicação da "notícia que o Réu teria colocado um 'tapete vermelho' diante da casa do
Comandante", na medida em que tal retratação somente seria pertinente se requerida
administrativamente.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado.